Tribunal: TJMT
Processo: 1040309-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040309-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), BETINA ISABELLA DE FRANCO - CPF: 615.978.561-34 (EMBARGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 513, §2o, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a nulidade dos atos praticados no cumprimento de sentença, em razão da ausência de intimação válida do devedor revel, sem advogado constituído, para pagamento voluntário da obrigação, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do procedimento. A embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão, ao argumento de que a parte executada foi regularmente citada na fase de conhecimento e permaneceu revel, circunstância que dispensaria nova intimação para o início da fase executiva, bem como invoca o dever de manutenção do endereço atualizado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém obscuridade ou contradição ao reconhecer a nulidade do cumprimento de sentença por ausência de intimação pessoal do devedor revel e sem procurador constituído, nos termos do art. 513, §2o, II, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado examinou de forma expressa a circunstância de que o executado foi citado na fase de conhecimento e permaneceu revel, concluindo que, inexistindo advogado constituído, a intimação para o cumprimento de sentença deve ocorrer por carta com aviso de recebimento, conforme o art. 513, §2o, II, do CPC.

5.
A regra do art. 274, parágrafo único, do CPC, relativa à presunção de validade das intimações enviadas ao endereço constante dos autos, pressupõe a realização de intimação válida e não afasta a incidência da norma especial que exige intimação pessoal do devedor revel para o início da fase executiva.

6.
A ausência de intimação válida compromete a regularidade do cumprimento de sentença desde a sua origem e configura nulidade por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

7.
A alegação de vício no acórdão revela mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.
O devedor revel e sem procurador constituído deve ser intimado pessoalmente para o cumprimento de sentença por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 513, §2o, II, do CPC.
2.
A ausência de intimação pessoal válida do executado compromete a regularidade da fase executiva e acarreta a nulidade dos atos subsequentes.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 274, parágrafo único, 513, §2o, II, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.053.868/RS, Rel. Min. Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06.06.2023,
DJe
12.06.2023; STJ, REsp no 1.967.425/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.05.2023,
DJe
23.05.2023; TJMT, Apelação Cível no 1000852-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração, com pretensão de efeitos infringentes, opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.
contra acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
BETINA ISABELLA DE FRANCO
, para reconhecer a nulidade dos atos praticados no cumprimento de sentença em razão da ausência de intimação válida da executada para o pagamento voluntário da obrigação.

No julgamento do recurso, o colegiado concluiu que, sendo a agravante ré
,
revel na fase de conhecimento
,
e sem procurador constituído, a intimação para início da fase de cumprimento de sentença deveria observar o disposto no art. 513, §2o, II, do Código de Processo Civil, mediante comunicação pessoal por carta com aviso de recebimento, o que não se verificou no caso concreto, motivo pelo qual foram declarados nulos os atos executivos subsequentes.

Inconformada, a embargante sustenta
, em suas razões recursais (Id. 346195390)
que o acórdão padeceria de obscuridade e contradição,
sob o argumento de que a parte agravante teria sido regularmente citada na fase de conhecimento e que, tendo permanecido revel, seria desnecessária nova intimação para o cumprimento de sentença.

Afirma, ainda, que a decisão teria desconsiderado o dever da parte de manter seu endereço atualizado, previsto no art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para que seja revisto o julgamento do agravo de instrumento e restabelecida a validade do procedimento executivo.

Foram apresentadas contrarrazões por
BETINA ISABELLA DE FRANCO
, nas quais se sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão, afirmando tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado.

O recurso é tempestivo (Id.

346223389
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, no caso concreto, cuida-se de embargos de declaração opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA.
contra acórdão desta Colenda Câmara que, ao apreciar agravo de instrumento interposto por
BETINA ISABELLA DE FRANCO
, deu-lhe provimento para reconhecer a nulidade dos atos praticados no cumprimento de sentença, em razão da ausência de intimação válida da executada para o início da
fase executiva, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a regularização do procedimento, nos termos do art. 513, §2o, II, do Código de Processo Civil.

Sustenta a embargante
, em síntese,
a existência de obscuridade e contradição no julgado, notadamente quanto ao reconhecimento da nulidade do cumprimento de sentença, ao argumento de que a agravante teria sido regularmente citada na fase de conhecimento e permanecido revel, circunstância que, em seu entendimento, dispensaria a realização de nova intimação para o cumprimento da sentença, especialmente diante do dever da parte de manter atualizado o endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, ausência de enfrentamento adequado das teses defensivas relacionadas aos efeitos da revelia e à aplicabilidade da regra geral de presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante do processo, fundamentos que ora se examinam à luz dos estreitos limites cognitivos próprios da via
aclaratória
.

Eis, no que
pertine
, o acórdão embargado:

“
No caso concreto, observa-se que a decisão agravada afastou a alegação de nulidade sob o fundamento de que competia à executada manter seu endereço atualizado nos autos, aplicando-se, para tanto, a presunção de validade prevista no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Entretanto, esse raciocínio pressupõe a existência de uma intimação regularmente realizada, o que conduz à necessidade de examinar, de forma prévia, se o ato de intimação que deveria inaugurar a fase de cumprimento de sentença foi efetivamente praticado na forma exigida pela lei.

É justamente nesse contexto que se mostra adequada a utilização da exceção de
pré
-executividade, meio hábil para a arguição de matérias de ordem pública, passíveis de exame de ofício e aferíveis de plano, como ocorre com a nulidade de ato essencial à validade do cumprimento de sentença, quando ausente intimação válida do devedor.

Na hipótese em apreço, é incontroverso que a agravante foi regularmente citada na fase de conhecimento, tendo sido
declarada revel, sem a constituição de advogado (Id. 39869668, pp. 53 e 54, na origem).

Formado o título judicial, teve início o cumprimento de sentença, ocasião em que se considerou implementada a intimação para pagamento voluntário, com posterior certificação do decurso do prazo (Id. 39869668, p. 87, na origem).

Todavia, a leitura dos autos evidencia que o ato de intimação considerado como marco inicial do cumprimento de sentença não observou a forma legalmente exigida, circunstância que compromete a regularidade da fase executiva desde a sua origem.

Conforme se verifica, a certidão de decurso de prazo se limitou a consignar a realização de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, sem qualquer referência à expedição de correspondência destinada à executada, tampouco à existência de aviso de recebimento que pudesse demonstrar a efetiva ciência do ato. Veja-se:

Registre-se, ainda, que a certidão faz expressa menção ao nome de advogado que figurava, à época da propositura da ação e do início do cumprimento de sentença, como patrono da parte exequente, e não da executada.

Essa circunstância evidencia que o ato certificatório não se reporta a intimação pessoal da devedora, mas a mera publicação direcionada a representante da parte adversa, o que reforça a inadequação do procedimento adotado.

Em todo caso, independentemente dessa referência nominal, o que se extrai de forma objetiva é a inexistência de comprovação de intimação pessoal da executada nos moldes legalmente exigidos, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique a observância da forma específica prevista para a hipótese.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, atento à gravidade dos efeitos decorrentes do início da fase executiva, estabeleceu disciplina específica para a intimação do devedor no cumprimento de sentença.

O artigo 513, § 2o, inciso II, é claro ao determinar que, inexistindo advogado constituído nos autos, a intimação deve ser realizada por carta com aviso de recebimento. In
verbis
:

‘
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

[...]

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

[...]

II -
por
carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV
’
.

Cuida-se de norma especial e cogente, voltada a assegurar ciência inequívoca ao devedor revel, justamente porque não se pode presumir que acompanhe o andamento processual.

Nesse contexto, a invocação do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil não se mostra adequada, porquanto a regra geral ali prevista pressupõe a existência de intimação regularmente expedida, o que não se verifica na espécie.

Não se trata, portanto, de discutir eventual desatualização de endereço ou comportamento omissivo da executada, mas de reconhecer que o ato essencial simplesmente não foi praticado na forma exigida pela lei.

Por certo, a ausência de intimação válida compromete a regularidade do desenvolvimento da fase executiva desde a sua origem, configurando nulidade de natureza absoluta, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A propósito, essa compreensão encontra sólido amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar o artigo 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil, tem reconhecido de forma reiterada a nulidade dos atos executivos quando ausente a intimação pessoal do réu revel e sem advogado constituído. Confira-se:

‘
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RÉU REVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO PROVIDO. 1. É causa de nulidade processual a falta de intimação do réu revel na fase de cumprimento de sentença, devendo ser realizada por intermédio de carta com aviso de recebimento nas hipóteses em que o executado estiver representado pela Defensoria Pública ou não possuir procurador constituído nos autos, na forma do art. 513, § 2o, II, do CPC/2015. 2. Recurso especial provido para anular os atos posteriores à ausência de intimação para cumprimento de sentença, determinando-se, consequentemente, o retorno dos autos à primeira instância.
’
(STJ, REsp n. 2.053.868/RS, Rel. Min. Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 06/06/2023,
DJe
12/6/2023 – grifo nosso).

‘
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. RECORRENTES QUE FORAM REGULARMENTE CITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO REAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. REVELIA DECRETADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 513, § 2°, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. [...] 2. Em se tratado de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do § 2° do art. 513 do CPC/15 determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento. 3. Recurso especial provido.
’
(STJ, REsp n. 1.967.425/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/5/2023,
DJe
23/05/2023 – grifo nosso).

Perfilhando esse entendimento,
esta
Egrégia Câmara de Direito Privado também já se pronunciou no sentido de que a intimação pessoal do devedor revel e sem patrono constituído, na fase de cumprimento de sentença, deve ocorrer por carta com aviso de recebimento, sob pena de nulidade dos atos subsequentes, por evidente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, conforme se vê:

‘
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGEM SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO NÃO COMPROVADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. [...] 5. A intimação pessoal do devedor revel, sem patrono constituído, na fase de cumprimento de sentença deve ser realizada por carta com aviso de recebimento assinado pessoalmente, conforme o art. 513, § 2o, II, do CPC. [...] 6. A ausência de intimação pessoal válida prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo o devedor de realizar o pagamento voluntário e acarretando-lhe ônus financeiros indevidos, tais como multa e honorários advocatícios. 7. A declaração de nulidade da citação e da intimação impõe o reconhecimento da nulidade de todos os atos subsequentes, com o retorno do processo ao estado anterior à prática dos atos viciados, assegurando-se ao Agravante a devida
oportunidade de defesa e contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: [...] 2. Na fase de cumprimento de sentença, o devedor revel e sem patrono constituído deve ser intimado pessoalmente para pagamento ou impugnação, por carta com aviso de recebimento devidamente assinado pelo destinatário, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. 3. A ausência de citação ou de intimação pessoal válida compromete a regularidade processual e enseja a nulidade dos atos subsequentes, assegurando-se ao devedor o exercício do contraditório e da ampla defesa. [...]
’
(TJMT, Apelação Cível n. 1000852-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2025, DJE 31/03/2025 – grifo nosso).

No ponto, impende ressaltar que “
a norma processual é clara e não permite nenhum outro entendimento a respeito do tema, sendo, por conseguinte, causa de nulidade a ausência de intimação da parte revel em fase de cumprimento de sentença, não obstante ter sido devidamente citada na ação de conhecimento
” (STJ, REsp n. 1.967.425/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/5/2023,
DJe
23/05/2023).

Destarte, evidenciado que a agravante não foi validamente intimada para o cumprimento de sentença, impõe-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados a partir da certificação equivocada, inclusive a constrição patrimonial realizada, devendo o feito retornar à origem para a regularização do procedimento.

Com essas considerações, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por BETINA ISABELLA DE FRANCO para reconhecer a nulidade da intimação da agravante na fase de cumprimento de sentença, por inobservância do artigo 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil, declarando, em consequência, a nulidade dos atos executivos posteriores, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada a intimação válida, na forma da lei, prosseguindo-se como de direito.

É como voto.

[...]
”
.

(Id.
338925363
).

É certo que o
s embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
BETINA ISABELLA DE FRANCO
, afirmando que o colegiado teria desconsiderado a circunstância de que a executada foi regularmente citada na fase de conhecimento e permaneceu revel, razão pela qual não seria necessária nova intimação para o início do cumprimento de sentença.

Todavia, a leitura atenta do acórdão evidencia que a questão foi expressamente examinada e solucionada de forma clara e coerente pelo colegiado.

Com efeito, o julgado partiu justamente da premissa fática invocada pela embargante — a existência de revelia na fase cognitiva — para aplicar a norma processual pertinente, concluindo que, não havendo advogado constituído nos autos, a intimação para cumprimento da sentença deveria observar a forma prevista no art. 513, §2o, II, do Código de Processo Civil, que determina a comunicação pessoal do devedor por carta com aviso de recebimento.

O acórdão também enfrentou, de modo explícito, a tese defensiva fundada no art. 274, parágrafo único, do CPC, esclarecendo que tal dispositivo contém regra geral relativa à presunção de validade das intimações enviadas ao endereço constante dos autos, a qual não afasta a incidência da norma especial que disciplina a forma de intimação para o início da fase executiva, especialmente quando o executado é revel e não possui procurador constituído.

Assim, ao reconhecer que não houve intimação válida da executada para o cumprimento de sentença, o colegiado concluiu, de maneira lógica e juridicamente fundamentada, pela nulidade dos atos executivos subsequentes, inclusive das medidas constritivas realizadas no processo de origem.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no julgado. A decisão não negou a existência de citação válida na fase de conhecimento, tampouco ignorou a revelia da executada. Ao contrário, tais circunstâncias foram
consideradas para afirmar a incidência da regra específica que exige a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da sentença.

A alegação de obscuridade igualmente não procede, po
rquanto
a fundamentação adotada é clara ao distinguir citação inicial e intimação para início da fase executiva, institutos processuais distintos que possuem finalidade e disciplina próprias no sistema do Código de Processo Civil.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da embargante com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, obter nova apreciação do mérito do recurso anteriormente julgado.

Tal pretensão, contudo, revela-se incompatível com a finalidade da via
aclaratória
, que não se presta à rediscussão da causa nem à revisão do entendimento adotado no julgamento, mas apenas à correção de vícios formais da decisão.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que, à luz do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido devidamente suscitada, como ocorre no caso, não havendo necessidade de menção expressa e individualizada a cada artigo indicado, quando a controvérsia foi suficientemente enfrentada de forma fundamentada.

Diante desse cenário, inexistindo omissão,
contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026